Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-27.2025.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004797-27.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 059.441.251-01 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E DISCIPLINARES. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária, na qual se sustentou a abusividade do seguro prestamista contratado com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira ré.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da abusividade do seguro prestamista, ao fundamento de que a seguradora indicada pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que configura venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ;
(ii)
restituição em dobro do valor cobrado a título de seguro, com amparo na modulação fixada pelo Tema 929 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar o cabimento das medidas requeridas nas contrarrazões sob o fundamento de advocacia predatória e litigância de má-fé;
(iii)
aferir se a contratação do seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade real de escolha conferida ao consumidor, configura venda casada;
(iv)
definir se a restituição do valor indevidamente cobrado deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o núcleo da sentença e acrescenta fundamento jurídico específico não examinado pelo juízo de origem, ainda que alguns argumentos coincidam com os deduzidos na petição inicial.

5. Pedidos de natureza administrativa e disciplinar formulados nas contrarrazões, como a designação de oficial de justiça para verificação de conhecimento da demanda e a expedição de ofícios a órgãos externos, estão fora do alcance do efeito devolutivo do recurso de apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

6. A caracterização de litigância de má-fé exige a demonstração objetiva de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil. A semelhança formal entre petições ou o volume de demandas ajuizadas pelo mesmo advogado não é suficiente, por si só, para configurar a prática vedada.

7. A contratação de seguro prestamista com seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem que seja assegurada ao consumidor a possibilidade real de escolha de seguradora diversa, configura venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A existência de campo de aceite ou recusa no instrumento contratual não supre a ausência de liberdade material de escolha da seguradora, quando a proposta já indica, de forma prévia e exclusiva, empresa do mesmo conglomerado financeiro, sem oferta de alternativa concreta ao consumidor.

9. A restituição dos valores cobrados a título de seguro prestamista abusivo deve ocorrer de forma simples quando a abusividade da cláusula somente é reconhecida em sede judicial e não há demonstração de má-fé da instituição financeira na cobrança.

10. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, conforme o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; CPC, arts. 80, 85, §§ 11 e 14, 86,
caput
, 98, § 3º, 1.010, II e III, e 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929, Tema 972, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041, ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALMIR TEIXEIRA DOS SANTOS
contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1004797-27.2025.8.11.0007, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(id. 353466358).

Na
origem
, o apelante expôs que, em 19/junho/2023, celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, no valor total de R$ 15.016,56 (quinze mil e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 48 parcelas de R$ 565,61 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), com juros remuneratórios de 2,74% ao mês.

Sustentou a abusividade na inserção do seguro prestamista, no valor de R$ 1.293,50 (um mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), com seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira ré, em configuração de venda casada vedada pelo Tema 972/STJ. Postulou a declaração de nulidade da cláusula referente ao seguro, a restituição em dobro do valor cobrado com amparo no Tema 929/STJ, a inversão do ônus da prova e o benefício da justiça gratuita, com valor da causa de R$ 2.587,00 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais) (id. 353465876).

O benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido (id. 198945642).

Na
contestação
, a apelada arguiu, preliminarmente, litigância de má-fé, inépcia da petição inicial por utilização da “Calculadora do Cidadão” como método de apuração dos valores, e perda do objeto em razão de estorno proporcional administrativo já efetuado no montante de R$ 598,97 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos).

No mérito, defendeu a legalidade das tarifas contratadas e asseverou que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma apartada e facultativa, com oferta ao consumidor de múltiplas oportunidades de aceite ou recusa em etapas distintas da plataforma de formalização, o que afasta a configuração de venda casada. Rechaçou a restituição em dobro por ausência de má-fé e pugnou pela aplicação dos parâmetros da Lei n. 14.905/2024 para correção monetária e juros moratórios em eventual condenação (id. 353465898).

Houve réplica, na qual o autor refutou as preliminares e reiterou os termos da petição inicial (id. 205745325).

Na
sentença
, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos, com fundamento em que o contrato apresenta indicação expressa de que a contratação do seguro é opcional, com alternativas de aceite ou recusa ao alcance do consumidor, o que afasta a configuração de venda casada nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Consignou, ademais, que a taxa de juros remuneratórios de 2,74% ao mês foi fixada em consonância com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem evidência de abusividade a justificar intervenção judicial. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita (id. 353466358).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a ilegalidade da contratação do seguro prestamista, porquanto a seguradora indicada (Zurich Santander Brasil S.A.) pertence ao mesmo grupo econômico da instituição financeira ré, hipótese vedada pelo Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à restituição em dobro, pontua que o contrato foi celebrado em 19/junho/2023, data posterior à modulação fixada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça a partir de 30/março/2021, de modo que a devolução dobrada é devida independentemente da comprovação de má-fé. Requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao reembolso do seguro no valor de R$ 1.293,50 (um mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), em dobro, com a inversão do ônus sucumbencial (id. 353466359).

Nas
contrarrazões
, a apelada argui, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o apelo se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, e aponta indícios de advocacia predatória em razão da atuação massiva do advogado do apelante em diversas comarcas com petições de conteúdo genérico.

No mérito, reitera a legalidade da contratação do seguro e destaca que o apelante usufruiu da cobertura securitária por longo período sem insurgência, o que afastaria o pedido de restituição. Rechaça a devolução em dobro por ausência de má-fé e pugna pela majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 353466363).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na alegada abusividade da contratação de Seguro Prestamista inserido em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, com pedido de restituição em dobro dos valores desembolsados.

Antes de apreciar o mérito, impõe-se examinar a
preliminar
de inadmissibilidade recursal suscitada pela apelada nas contrarrazões, oportunidade em que argumentou que o apelante teria se limitado a reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a sua reforma.

Não se ignora que as razões recursais apresentam pontos de coincidência com os argumentos deduzidos na inicial. Contudo, a leitura global do apelo evidencia que
Valmir Teixeira dos Santos
, em essência, ataca o núcleo da sentença ao questionar a conclusão de voluntariedade da contratação do seguro prestamista, com acréscimo de fundamento jurídico específico não examinado pelo Juízo singular: o fato de a seguradora contratada pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, segundo sustenta, configura venda casada nos termos do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Questiona, ainda, a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ para fins de aplicação da restituição em dobro.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso, de modo que a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito a preliminar
de inadmissibilidade.

A apelada também aponta indícios de advocacia predatória, com fundamento na alegada atuação massiva do advogado do apelante em diversas comarcas por meio de petições de conteúdo genérico, e formula os seguintes requerimentos:
(i)
designação de visita de oficial de justiça para verificar se o autor tem conhecimento da demanda e do modo como se deu a contratação do advogado que o representa;
(ii)
expedição de ofício à OAB do Estado de origem do procurador;
(iii)
remessa ao NUMOPEDE; e
(iv)
extinção do feito com condenação por litigância de má-fé, caso confirmada a irregularidade.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Os requerimentos de designação de visita de oficial de justiça e expedição de ofícios a órgãos externos constituem medidas de natureza administrativa e disciplinar, alheias ao objeto do recurso de apelação e fora do alcance do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

A condenação por litigância de má-fé, por sua vez, exige a demonstração objetiva de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil. A semelhança formal entre petições ou a quantidade de demandas ajuizadas pelo mesmo advogado não é suficiente, por si só, para caracterizar a prática vedada.

No caso concreto, o apelante instruiu a petição inicial com documentos próprios da relação contratual discutida, como o contrato de financiamento, a proposta de adesão ao seguro, o boleto bancário e os extratos de sua conta, o que afasta a alegação de petição genérica sem aderência ao caso em exame.

Rejeito
, portanto, todos os pedidos formulados nas contrarrazões sob esse fundamento.

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do
mérito
do recurso, o qual merece parcial acolhimento.

Nas suas razões, o apelante sustenta que foi compelido a contratar seguro prestamista com a
Zurich Santander Brasil S.A.
, seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira apelada, sem que lhe fosse assegurada a liberdade de escolha de seguradora diversa, o que configura prática de venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e pelo Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, prática abusiva conhecida como venda casada, a qual exige, para a sua configuração, a presença de elemento compulsório, qual seja, a imposição efetiva de um produto como condição para a obtenção de outro. A simples oferta conjunta de produtos complementares, por si só, não configura a prática vedada, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Desse modo, quando houver limitação da escolha do consumidor à aquisição de certos produtos de fornecedores determinados, haverá venda casada (MIRAGEM, Bruno.
Curso de Direito do Consumidor
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 312).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O parâmetro fixado pela Corte exige a análise das circunstâncias concretas de cada contratação, com a verificação da efetiva liberdade do consumidor para aceitar ou recusar o seguro, bem como para escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira.

A venda casada pode se configurar tanto pela imposição direta do seguro como condição para a concessão do crédito, quanto pela ausência de liberdade de escolha da seguradora, hipótese em que o consumidor é compelido a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade concreta de optar por seguradora diversa.

À luz desses parâmetros, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que a contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha conferida ao consumidor, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (
ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041
,
Rel. Dra. Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025, DJe 07/08/2025).

De igual forma, há precedente no sentido de que a contratação do seguro prestamista imposta de forma vinculada à operação financeira caracteriza venda casada, por ausência de livre escolha do consumidor quanto à seguradora (
ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015
,
Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

Em julgado posterior, a Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoa
s distinguiu as hipóteses, ao reconhecer que a contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula expressa de opção e liberdade de escolha da seguradora, não caracteriza venda casada, sobretudo quando ausente prova de vício de consentimento ou coação (
ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002
,
Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoa
s, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJe 29/01/2026).

Da conjugação desses precedentes, extrai-se que o critério determinante não reside na mera existência de documento apartado com cláusula de opcionalidade, mas na demonstração efetiva de que o consumidor dispôs de liberdade real de escolha da seguradora. Quando a proposta é apresentada com dados previamente preenchidos, com indicação de seguradora do mesmo grupo econômico, sem comprovação de oferta de alternativas, a cláusula formal de opcionalidade é insuficiente para afastar a caracterização da venda casada.

No caso dos autos, o contrato de financiamento indica, como seguradora do produto prestamista, a
Zurich Santander Brasil S.A.
, empresa integrante do mesmo conglomerado financeiro da instituição credora. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter sido ofertada ao consumidor a possibilidade de contratar o seguro com seguradora independente de sua livre escolha, uma vez que o instrumento já trazia a seguradora previamente definida, sem que se cogitasse de alternativa.

A existência de campo de aceite ou recusa do produto, nessas circunstâncias, não supre a exigência do Tema 972 do STJ, pois a liberdade assegurada ao consumidor cinge-se à contratação ou não do seguro, nunca à escolha da seguradora. A restrição à empresa do mesmo grupo econômico, por si só, compromete o núcleo da proteção consumerista, que é a livre escolha no mercado.

A sentença, ao concluir pela voluntariedade da contratação com base na existência da cláusula de opcionalidade, não enfrentou esse ponto determinante, uma vez que o reconhecimento da voluntariedade formal não é suficiente quando a liberdade material de escolha da seguradora é suprimida desde a elaboração do instrumento contratual.

Reconhece-se, portanto, a abusividade da contratação do Seguro Prestamista, por configuração de venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente obrigação de restituição ao apelante do valor de R$ 1.293,50 (um mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) pago a esse título, deduzido o montante de R$ 598,97 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) já devolvido administrativamente pela instituição financeira, com atualização monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

No tocante à forma de devolução, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto a cobrança decorreu de cláusula contratual cuja abusividade somente foi reconhecida em sede judicial, sem que se verifique a presença de má-fé da instituição financeira, conforme orientação adotada por esta Câmara de Direito Privado em situação análoga (
ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015
, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

Pelo exposto,
rejeito as preliminares
suscitadas nas contrarrazões e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Valmir Teixeira dos Santos
, para reconhecer a abusividade da contratação do Seguro Prestamista por configuração de venda casada e condenar a apelada à restituição simples de R$ 1.293,50 (um mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), deduzido o valor de R$ 598,97 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) já devolvido administrativamente, com atualização monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), passam a ser devidos na proporção de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em favor dos patronos da parte apelante
Valmir Teixeira dos Santos
, e de 30% (trinta por cento), equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor dos patronos da apelada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.
, vedada a compensação (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), mantida, quanto à parcela devida pelo apelante, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026